Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723318-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Luiz Fernando Pedroso de Lima e Giselly Hess Pedroso de Lima Agravado: Fernando Luiz Carvalho Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Pedroso de Lima e Giselly Hess Pedroso de Lima (Id. 60010211) contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739110-29.2019.8.07.0001, assim redigida (Id. 198021429 dos autos do processo de origem): “LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA e GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 194713111), apontando que: (a) os advogados da ré apresentaram pedido de cumprimento de sentença sob a premissa de que o depósito voluntário dos executados teria sido feito a menor; (b) a condenação de honorários em R$ 9.242,75 fixada pelo e. TJDFT deve ser entendida como o total a ser rateado entre ambas as partes, já que houve sucumbência recíproca; (c) é correto o valor de honorários depositado espontaneamente de R$ 4.621,37, havendo excesso de execução nessa igual quantia. O exequente FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS se manifestou ao ID 195934980. Não assiste razão aos executados. A sentença de ID 159494716 estabeleceu assim a divisão das despesas processuais: Em razão da sucumbência, condeno ambas as partes em igual proporção, ao pagamento das custas processuais. Condeno a ré a pagar ao patrono dos autores o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. Condeno os autores a pagarem ao patrono da ré o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais a título de honorários advocatícios. Como se vê, apesar de ter estabelecido o rateio das custas, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para a ré e em valor certo de R$1.500,00 para os autores/executados. A apelação interposta por STELLA IGNEZ DE SOUZA NOGUEIRA COSTA teve as seguintes pretensões (ID 169023270): a) Requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, determinando a reforma da sentença e afastando da condenação à apelante julgamento procedente a totalidade dos pedidos carreados na inicial e a inversão da sucumbência estipulada. b) Requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reforma da sucumbência quanto a improcedência do pedido de pagamento de multa considerando os parâmetros esculpidos no art. 85 § 2o do CPC. O fundamento da apelante para a reforma da sentença na parte em que fixou a sucumbência (item “b”) foi o seguinte: O que se pretende é que, ainda que mantida a sentença no mérito, os honorários de sucumbência devem ser fixados tendo como base 10% sobre o valor da condenação, na proporção da sucumbência de cada uma das partes ou seja. No que se refere ao primeiro pedido (item “a”) o acórdão que julgou a apelação manteve a sentença, tendo constado da sua fundamentação: “Por essa razão, tendo sido legítima a cobrança em exame, a sentença impugnada, nesse ponto, deve ser integralmente mantida”. Já no que se refere ao segundo pedido, constaram os seguintes fundamentos no acórdão: Finalmente, a apelante sustenta que o Juízo de origem não dimensionou de modo correto o valor alusivo aos ônus de sucumbência. Argumenta que a fixação dos honorários de advogado deve ser procedida de modo separado, com a finalidade de garantir o limite mínimo de 10% (dez por cento) para cada um dos autores. Observa-se, de plano, que o Juízo singular assim fixou os honorários de advogado: “Em razão da sucumbência, condeno ambas as partes em igual proporção, ao pagamento das custas processuais. Condeno a ré a pagar ao patrono dos autores o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. Condeno os autores a pagarem ao patrono da ré o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais a título de honorários advocatícios.” De acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. A respeito da sucumbência examine-se a lição de Rui Portanova[1]: “Na linguagem comum, sucumbente é aquele que se sujeita à força que age contra si: estar deitado em baixo, cair debaixo, não resistir, ceder aos esforços de outrem. No processo não é muito diferente, mas o sucumbente processual nem sempre luta. Há sucumbência mesmo na hipótese do requerido reconhecer a procedência do pedido do autor. Costuma-se dar maior atenção ao aspecto pecuniário da sucumbência. É importante ter-se em mente que a sucumbência consiste na situação que surge a partir da desconformidade entre o que pediu o litigante e a decisão contida na sentença.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o pedido foi julgado parcialmente procedente. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO PELO ADVOGADO DOS VALORES RECEBIDOS EM NOME DO CLIENTE. DEVER DE RESTITUIR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura novação o recebimento pelo cliente de cheques emitidos pelo advogado para ressarcir os valores que indevidamente se apropriou no processo. 2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não proporcional, as verbas decorrentes da sucumbência serem redistribuídas entre as partes. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1220004, 07032525020188070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a regra jurídica prevista no art. 87, § 2o, do CPC estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. Na hipótese de concorrência entre diversos vencidos o valor dos honorários estipulado pela sentença será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso atente contra o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação que inviabilizaria o acesso à tutela jurisdicional adequada, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Isso porque essa condenação hipotética poderia superar o próprio valor da causa ou mesmo do benefício integral eventualmente obtido pelo demandante. Quanto ao mais, o valor da condenação foi adotado como base de cálculo para a estipulação dos honorários de advogado e equivale a R$ 17.329,13 (dezessete mil, trezentos e vinte e nove reais e treze centavos). Assim, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação resulta no montante de R$ 1.732,91 (mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), ou seja, R$ 866,45 (oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a serem pagos por cada apelado, nos moldes dos artigos 86 e 87 do Código de Processo Civil. A propósito, diante do aludido valor irrisório convém observar que a fixação dos honorários de advogado deverá ocorrer por equidade, de acordo com o art. 85, § 8o, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações de jurisdição contenciosa em geral, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH), cujo valor é fornecido mensalmente pela seccional. Para o mês de maio de 2023, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 369,71 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)[2]. Assim, os honorários de advogado a serem arcados pelas partes devem ser fixados em R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Em relação aos apelados o montante de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), deverá ser distribuído pela metade, para cada apelado, nos moldes do art. 87, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Por ocasião das razões recursais, majoro o valor referente aos honorários de advogado para R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§8o, 8o-A e 11, do CPC. É como voto. O acórdão foi ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O art. 87, § 2o, do CPC, estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. 4.1. Na hipótese de concorrência entre diversas partes vencidas o valor dos honorários será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso contrarie o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 4.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação insustentável, a inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. 5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, diante do baixo valor da condenação. 6. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 7. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em maio de 2023, o valor da URH era de R$ 369,71 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os apelados interpuseram embargos de declaração contra o acórdão (ID 189106212), sustentando a tese de que deveria ser clarificado o julgado, pois acreditavam que “o propósito final da r. decisão tenha sido outro, qual seja, que os Apelados/Embargantes suportarão a metade da sucumbência (R$ 4.621,37) e que esta será dividida em partes iguais para ambos, totalizando assim para cada um R$ 2.310,68”. No acórdão que julgou os embargos declaratórios, constou o seguinte: É perceptível que os embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. (...) Diante da ocorrência de sucumbência recíproca e da presença de litisconsortes no polo passivo da presente relação jurídica processual, o julgado em questão aponta para a necessidade de divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos, nos moldes do art. 87, §2o, do CPC. (...) Em relação aos apelados o montante de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), deverá ser distribuído pela metade, para cada apelado, nos moldes do art. 87, § 1o, do CPC. (...) Como se vê, a tese dos impugnantes foi suficientemente rechaçada por ocasião do acórdão que julgou os embargos de declaração, prevalecendo no título exequendo a determinação de que cada um dos apelados arcasse com a metade do valor de honorários arbitrado por critério de equidade (R$ 9.242,75). Desse modo, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO. Concedo o prazo de 5 dias para que o exequente junte a planilha atualizada do débito, acrescida dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 59766227), em síntese, que quantia referente aos honorários de advogado deveria corresponder ao valor de R$ 4.621,37 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), distribuído pela metade, para cada recorrente, nos moldes do art. 87, § 1o, do CPC. Sustentam que o montante arbitrado no voto proferido por este Relator (Id. 52897402 dos autos no 0739110-29.2019.8.07.0001) não seria condizente com a tutela condenatória auferida no presente processo, em decorrência da venda do estabelecimento comercial dedicado à atividade de restaurante, com todas as mercadorias, equipamentos e instalações, localizado na STN Conjunto J, Loja 45, Asa Norte, na Região Administrativa de Brasília. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, confirmando o excesso no valor do aludido crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60010213). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o alegado excesso no valor referente à distribuição dos honorários de advogado a serem pagos pelos recorrentes. A respeito do tema convém destacar o seguinte trecho do voto promanado desta Egrégia 2a Turma Cível nos autos no 0739110-29.2019.8.07.0001: “Na hipótese de concorrência entre diversos vencidos o valor dos honorários estipulado pela sentença será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso atente contra o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação que inviabilizaria o acesso à tutela jurisdicional adequada, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Isso porque essa condenação hipotética poderia superar o próprio valor da causa ou mesmo do benefício integral eventualmente obtido pelo demandante. Quanto ao mais, o valor da condenação foi adotado como base de cálculo para a estipulação dos honorários de advogado e equivale a R$ 17.329,13 (dezessete mil, trezentos e vinte e nove reais e treze centavos). Assim, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação resulta no montante de R$ 1.732,91 (mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), ou seja, R$ 866,45 (oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a serem pagos por cada apelado, nos moldes dos artigos 86 e 87 do Código de Processo Civil. A propósito, diante do aludido valor irrisório convém observar que a fixação dos honorários de advogado deverá ocorrer por equidade, de acordo com o art. 85, § 8o, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações de jurisdição contenciosa em geral, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH), cujo valor é fornecido mensalmente pela seccional. Para o mês de maio de 2023, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 369,71 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)[2]. Assim, os honorários de advogado a serem arcados pelas partes devem ser fixados em R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Em relação aos apelados o montante de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), deverá ser distribuído pela metade, para cada apelado, nos moldes do art. 87, § 1o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se que diante da ocorrência de sucumbência recíproca e da presença de litisconsortes no polo passivo da presente relação jurídica processual, o pronunciamento judicial em questão aponta para a necessidade de divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos, nos moldes do art. 87, §2o, do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator